Tribunal: STF
Processo: ACO 187
Classe: ACO
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1971-12-09
Data de publicação: 1971-12-09

Ementa:
EMENTA: - Ação possessória entre particulares. intervenção da união e
do Estado da Guanabara, manifestando interesse.
       II. o interesse da união e suficiente para levar a causa ao
juízo Federal, não bastante para que seja oferecida perante o Supremo
Tribunal Federal, o qual, nos termos do art. 119, i, d, tem imposto que
ocorra litígio entre a união e o estado, definidos nos termos
processuais, o que não sucede
na espécie. competência do Juiz Federal, 2ª vara.